Tribunal: TJSP
Processo: 2148033-68.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Ação de rescisão contratual e reintegração de posse - Pedido de adjudicação do imóvel penhorado nos autos em favor do exequente - Cabimento - Indisponibilidade dos bens da devedora decretada em Ação Civil Pública - Medida que não obsta a adjudicação do imóvel constrito, por se tratar de alienação forçada sobre bem específico, decorrente de alienação judicial -

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Ação de rescisão contratual e reintegração de posse - Pedido de adjudicação do imóvel penhorado nos autos em favor do exequente - Cabimento - Indisponibilidade dos bens da devedora decretada em Ação Civil Pública - Medida que não obsta a adjudicação do imóvel constrito, por se tratar de alienação forçada sobre bem específico, decorrente de alienação judicial - Precedentes - Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000027546
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2148033-68.2018.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante RODRIGO
MANOEL DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado IMOBILIARIA E
CONSTRUTORA CONTINENTAL LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON LUIZ DE
QUEIROZ (Presidente) e JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
GALDINO TOLEDO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2148033-68.2018.8.26.0000 -Voto no 27.141
2
Agravo de Instrumento no 2148033-68.2018.8.26.0000
Comarca de Guarulhos
Agravante: Rodrigo Manoel da Silva
Agravada: Imobiliária e Construtora Continental Ltda.
Voto no 27.141

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Ação de
rescisão contratual e reintegração de posse -
Pedido de adjudicação do imóvel penhorado
nos autos em favor do exequente - Cabimento -
Indisponibilidade
dos
bens
da
devedora
decretada em Ação Civil Pública - Medida que
não obsta a adjudicação do imóvel constrito,
por se tratar de alienação forçada sobre bem
específico, decorrente de alienação judicial -
Precedentes - Agravo provido.
1. Cuida-se de agravo de instrumento
tirado de decisão que, em ação de ação de rescisão contratual e
reintegração de posse, em fase de cumprimento de sentença,
indeferiu pedido de adjudicação do imóvel penhorado nos autos
em favor do exequente.
Sustenta o agravante, em síntese, que é
credor da ré no importe de R$ 309.025,76 (maio/2016) e que
diante da falta de pagamento pela devedora foi deferida a penhora
do lote que ocupa, no qual construiu sua moradia. Defende que a
agravada é devedora contumaz de suas obrigações e que a
indisponibilidade dos bens da empresa não impede a adjudicação
do imóvel penhorado, conforme entendimento jurisprudencial
sobre o tema. Pede a reforma da decisão para que seja deferida a
adjudicação perseguida.
Recurso processado sem pedido liminar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2148033-68.2018.8.26.0000 -Voto no 27.141
3
Dispensou-se a vinda de informações. Contraminuta às fls. 88/94.
2. Afasto, de início, a preliminar levantada
em contraminuta.
Isto porque, eventual falha na instrução do
recurso, pela falta da juntada de cópia da procuração, ficou
superada com o ingresso da agravada nestes autos, circunstância
que lhe permitiu regular manifestação acerca da questão ventilada,
inexistindo prejuízo a impedir o conhecimento do recurso.
No mérito, o reclamo comporta acolhida.
Com efeito, embora seja incontroverso que
a agravada teve decretada a indisponibilidade de seus bens na Ação
Civil Pública n. 0049383-42.2009.8.26.0224 da 2.a Vara da
Fazenda Púbica de Guarulhos/SP, nada obsta a adjudicação do
imóvel penhorado nos autos em favor do exequente.
É
que
a
referida
indisponibilidade,
decretada cautelarmente sobre a integralidade do patrimônio da
empresa, impede apenas e tão somente a alienação voluntária dos
bens por parte da devedora, como forma de garantir eventual
indenização a ser reconhecida na ação pública.
No caso dos autos, no entanto, trata-se de
alienação forçada sobre bem específico, decorrente de decisão
judicial, de modo que não se justifica impedir a adjudicação dos
direitos sobre o lote já ocupado pelo agravante e objeto de regular

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2148033-68.2018.8.26.0000 -Voto no 27.141
4
constrição nos autos.
Nesse sentido, o entendimento do E.
Superior Tribunal de Justiça: “RECURSO
ESPECIAL.
CIVIL
E
PROCESSUAL
CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INDISPONIBILIDADE
DE
BENS.
INTEGRALIDADE

DO
PATRIMÔNIO.

EXECUÇÃO.

EXPROPRIAÇÃO.
ADJUDICAÇÃO
DE BEM. COISA DETERMINADA
E
ESPECÍFICA.
IMPEDIMENTO.
AUSÊNCIA.
1. Cinge-se a controvérsia
a
determinar
se: a) a indisponibilidade
de bens do executado,

deferida em ação civil pública, impede a adjudicação
de um
determinado
bem a credor que executa o devedor comum com
substrato em título executivo judicial; e b) é possível ao juiz negar-
se assinar a carta de adjudicação
sob esse fundamento,
mesmo já
tendo extinto a execução com substrato no art. 794, II, do CPC/73.
2. A indisponibilidade
é medida cautelar atípica, deferida com
substrato no poder geral de cautela do juiz, por meio da qual é
resguardado
o resultado prático de uma ação pela restrição ao
direito do devedor de dispor sobre a integralidade
do seu
patrimônio,
sem, contudo, privá-lo definitivamente
do domínio e
cujo desrespeito
acarreta a nulidade da alienação ou oneração. 3. A
indisponibilidade

cautelar,
diferentemente

do
arresto,
da
inalienabilidade
e da impenhorabilidade,
legal ou voluntárias,

atinge todo o patrimônio
do devedor, e não um bem específico,

não vinculando,
portanto, qualquer bem particular à satisfação de
um determinado
crédito. 4. Além disso, apesar de a adjudicação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2148033-68.2018.8.26.0000 -Voto no 27.141
5
possuir características
similares à dação em pagamento,
dela
distingue-se
por nada ter de contratual,
consistindo,
em verdade,
em ato executivo de transferência
forçada de bens, razão pela qual
não fica impedida pela indisponibilidade
cautelar, que se refere à
disposição
voluntária pelo devedor. 5. Recurso especial conhecido

e provido” (3a Turma, REsp 1493067/RJ, Relatora Ministra Nancy
Andrighi, julg. 21/03/17).
No mesmo diapasão, seguem os recentes
julgados desta Câmara envolvendo questão análoga: “Agravo de
instrumento

Cumprimento
de sentença
Ação de rescisão
contratual

Compromisso

de
compra
e
venda

Decisão
interlocutória
que indeferiu pedido de adjudicação
do imóvel
penhorado

Indisponibilidade
do bem decretada em fase de
conhecimento
de ação civil pública Possibilidade
da adjudicação

forçada Indisponibilidade
em relação à devedora para impedir a
alienação voluntária do bem Precedentes
do Superior Tribunal de
Justiça

Recurso
provido”
(Agravo
de
Instrumento
no
2243133-50.2018.8.26.0000,
Relator
César
Peixoto,
j.
31.10.2019).
E: “Agravo de instrumento.
Compromisso

de compra e venda. Cumprimento
de sentença. Decisão que
indeferiu
pedido
de
adjudicação

de
imóvel
penhorado.

Inconformismo
da exequente.
Indisponibilidade
do bem decretada
em fase de conhecimento
de ação civil pública não impede sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2148033-68.2018.8.26.0000 -Voto no 27.141
6
adjudicação.
Indisponibilidade
se volta contra a devedora para que
não aliene voluntariamente
o bem, mas não a adjudicação
forçada.
Precedentes
do STJ e deste TJ/SP. Recurso provido”. (Agravo de
Instrumento
n.
2140769-
97.2018.8.26.0000,
Relator
Piva
Rodrigues, j. em 26.11.18).
3. Ante o exposto, meu voto dá provimento
ao recurso.
Galdino Toledo Júnior
Relator